Tribunal: STF
Processo: ARE 1572740
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.  INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTENSÃO DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA JURÍDICA DA RECORRENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo Interno. Recurso interposto contra decisão que determinou à empresa apelante o recolhimento do preparo recursal. Empresa pública que não se insere no conceito de Fazenda Pública para fins de isenção das custas processuais. Indeferimento da concessão da justiça gratuita ante a ausência de demonstração da situação de penúria financeira alegada pela agravante – Decisão mantida. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 138).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 143).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º; caput do art. 37; inc. III do § 4º do art. 60; 
art. 100; inc. VI do art. 167 e art. 175 da Constituição da República. 



    Asseverou ser “evidente que trata essa Companhia de empresa pública, prestadora de serviços públicos de atuação própria do Estado, que atua em ambiente não concorrencial e não possui finalidade lucrativa, razão pela qual, deve ser concedida as mesmas prerrogativas atribuídas à Fazenda Pública, conforme decisões recorrentes deste Pretório Excelso com relação à CRAISA” 
(fl. 17, e-doc. 114).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 154).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante postula “sejam consideradas as questões levantadas em embargos de declaração prequestionadas e incluídas no V. Acórdão, a teor do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, estando as matérias, portanto, prequestionadas” (fl. 17, e-doc. 159).



    Sustenta que “a discussão posta no Recurso Extraordinário cinge na aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à esta Empresa Pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial, de atuação própria do Estado, e as consequências legais decorrentes dessas normas constitucionais, como, por exemplo, a execução pelo rito dos precatórios e a isenção de custas” 
(fl. 19, e-doc. 159).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O objeto específico do recurso extraordinário, na forma exposta no pleito apresentado, é a pretensa afronta ao art. 2º; ao caput do art. 37; ao inc. III do § 4º do art. 60; ao art. 100; ao inc. VI do art. 167 e ao art. 175 da Constituição da República. A matéria relacionada a esses dispositivos constitucionais teria sido, entretanto, suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. A agravante assevera ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há debate nem pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio deste recurso. 



    Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. 



    Se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência 
de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.341.126-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    “Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ausência de prequestionamento. incidência das súmulas 282 e 356 do STF. Violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Ausência de Repercussão geral. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. O agravante buscava a reforma da decisão, alegando, unicamente, a não incidência das Súmulas 282 e 356/STF quanto à matéria constitucional versada no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 3. A decisão agravada havia inadmitido o recurso extraordinário por (i) estar em conformidade com Tema 
nº 1.254/STF; (ii) interposição de agravo inadequado (art. 1.042 do Código de Processo Civil) em vez do agravo interno cabível 
(art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil), vedada a fungibilidade; (iii) ausência de prequestionamento da matéria constitucional (arts. 5º, XXXVI, e 97 da Constituição Federal) suscitada apenas em embargos de declaração inovatórios; (iv) caráter reflexo da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; (v) ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal, por se tratar de interpretação de legislação infraconstitucional; e (vi) necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se devem 
ser afastados os óbices processuais que levaram à inadmissibilidade 
do recurso extraordinário, especialmente a ausência de prequestionamento e a alegada ofensa reflexa a dispositivos constitucionais. III. Razões de decidir 5. O agravo interno não trouxe argumentos novos ou aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 6. A matéria constitucional arguida pelo agravante (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) não foi devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias, em razão da inovação nos embargos de declaração, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 7. A verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada pressupõe o reexame de normas infraconstitucionais, configurando ofensa reflexa e não direta à Constituição, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Fundamental. 8. Os demais óbices processuais apontados na decisão agravada, como a inadequação da via recursal (aplicação do art. 1.042 do Código de Processo Civil em vez do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil) e a vedação ao reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF), permanecem incólumes, não tendo sido devidamente refutados no agravo interno. IV. Dispositivo 9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.561.254-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido, instado pelos embargos, persista na omissão quanto a ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.118.663-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018). 



    A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, fundamentando que “as matérias tratadas pelos artigos 167, IV, 2º, 60, §4º, III, 37 e 175, da Constituição Federal, não foram objeto de debate no V. Acórdão hostilizado e estão ausentes, pois, da conclusão adotada)” (fl. 1, 
e-doc. 154).



    Como assinalado na decisão agravada, não se atendeu o requisito do prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos na origem. 



    6. O óbice jurídico da ausência de prequestionamento também incide na postulação recursal da agravante, referente à alegada ofensa ao art. 100 da Constituição da República, pois essa matéria não foi discutida no acórdão recorrido, que se restringiu à controvérsia sobre possibilidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça e da isenção de preparo à agravante.



    7. No acórdão recorrido, a Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu ser indevida concessão de isenção de preparo à recorrente, em razão da sua natureza de direito privado. Extraem-se do voto condutor do acórdão impugnado estes fundamentos:



    “Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (fls. 1.118/1.120) que indeferiu a concessão das prerrogativas da Fazenda Pública à agravante, bem como a concessão da justiça gratuita, determinando o recolhimento do valor do preparo, sob pena de deserção.



    (...)



    A agravante na qualidade de empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, por força da disposição expressa do artigo 173 da Constituição Federal de 1988, sujeita-se ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributário, não goza das prerrogativas da Fazenda Pública. 



    Portanto, embora tenha sido criada com o objetivo de abastecimento alimentar no âmbito municipal de escolas e hospitais municipais, possui natureza jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, de modo que ausente fundamento jurídico para se estender à ela as prerrogativas processuais que beneficiam a Fazenda Pública, notadamente quanto à isenção das custas processuais.



    Também não há que se falar em concessão da justiça gratuita à agravante. Conforme consignado na decisão agravada, dispõe a Súmula n. 481, do STJ que: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais e, não obstante o pedido de gratuidade da justiça possa ser formulado em sede recursal (art. 99, ‘caput’, do CPC), a agravante não fez prova contundente de eventual hipossuficiência a demonstrar situação que impeça seu acesso à justiça. 



    O balanço patrimonial apresentado pela agravante não foi instruído com documentação apta a demonstrar a veracidade das informações lá constantes.



    Desta forma, a prova documental reproduzida à fl. 1.043 não demonstra, em absoluto, a situação de penúria financeira alegada pela agravante” (fls. 2-6, e-doc. 138).



    Em conformidade com a decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a natureza jurídica privada da recorrente 
e a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça 
e isenção de preparo, seria necessário o revolvimento do conjunto 
fático-probatório e também o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE 
MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.384.543-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Justiça gratuita. Recolhimento de custas. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.475.614-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário com agravo deve impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, ex vi do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.341.031-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJ 10.2.2022).



    No mesmo sentido, a decisão monocrática transitada em julgado proferida no ARE 1.547.317/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.5.2025, processo com controvérsia similar à dos autos, em que também era parte a agravante.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora